Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. APARENTE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (CLÁUSULA DE BARREIRA). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de medida de urgência consistente na correção de sua prova discursiva em concurso público.
2. Fatos relevantes. (i) o Edital n.o 1, de 5 de setembro de 2024, relativo ao concurso público para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física, teria previsto critérios para avaliação da prova discursiva. (ii) o Edital n.o 5 – PCDF, de 21 de novembro de 2024, por sua vez, teria retificado o quantitativo de correções previstas no item 10.8.1 para: “Cargo 16: Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis – Especialidade: Profissional de Educação Física: Ampla Concorrência 40; Pessoas com Deficiência (PcD) 16; Negros (Cotas) 16; Hipossuficientes 8”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo e determinar a correção da prova discursiva da parte agravante no âmbito do concurso supramencionado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se dessume da análise dos autos originários que a banca examinadora teria atuado em desconformidade com as determinações do edital no que se refere ao quantitativo de correções a serem atribuídas à cada categoria (ampla concorrência, PcD, negros e hipossuficientes).
5. Em outros termos, a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, de modo a não ser viável a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983619, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 8o.04.2025; TJDFT, acórdão 1798913, rel. Desa. Leonor Aguena, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2023; TJDFT, acórdão 1973319, rel. Roberto Freitas, Terceira Turma Cível, DJe 17.03.2025.